Tribunal: TJMT
Processo: 1005128-69.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005128-69.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Ambiental]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Redator Designado
: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Partes:

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSÉ CARLOS SCHECHELI - CPF: 336.224.509-91 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE RITO COMUM ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT que, nos autos da “
Ação de Rito Comum Ordinário Com Pedido de Tutela Antecipada c/c Nomeação de Fiel Depositário”
nº 1000100-84.2021.8.11.0109, ajuizada por
José Carlos Schecheli
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a liberação de bens apreendidos pela SEMA por intermédio do Termo de Apreensão e Depósito n. 194681, nomeando como fiel depositário, determinando, ainda, para aqueles bens que já haviam sido liberados pela SEMA, a nomeação do agravado como fiel depositário, vez que comprovou ser o proprietário dos bens.

Nas razões recursais, o agravante busca a reforma da decisão e defende a legalidade da apreensão do maquinário, que teria sido flagrado quando em curso na prática de desmate ilegal constatado
in loco
. Afirma que a legislação de regência e a jurisprudência do STJ determinam a apreensão de qualquer bem utilizado para a prática de infrações ambientais, seja lícito ou ilícito, de uso reiterado ou não, independentemente de pertencer ao proprietário do imóvel ou a terceiro. Diante disso, não haveria “probabilidade do direito” a autorizar a concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.

De outro lado, assevera que “
o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, além do risco do maquinário ser utilizado para o cometimento de novas infrações ambientais”.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão atacada.

A liminar foi indeferida em 25.05.2021.

As contrarrazões vieram aos autos ao id. 83377955, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada fosse integralmente mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT que, nos autos da “
Ação de Rito Comum Ordinário Com Pedido de Tutela Antecipada c/c Nomeação de Fiel Depositário”
nº 1000100-84.2021.8.11.0109 ajuizada por
José Carlos Schecheli
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a liberação de bens apreendidos pela SEMA por intermédio do Termo de Apreensão e Depósito n. 194681, nomeando como fiel depositário, determinando, ainda, para aqueles bens que já haviam sido liberados pela SEMA, a nomeação do agravado como fiel depositário, vez que comprovou ser o proprietário dos bens.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão e defende a legalidade da apreensão do maquinário, que teria sido flagrado quando em curso na prática de desmate ilegal constatado
in loco
. Afirma que a legislação de regência e a jurisprudência do STJ determinam a apreensão de qualquer bem utilizado para a prática de infrações ambientais, seja lícito ou ilícito, de uso reiterado ou não, independentemente de pertencer ao proprietário do imóvel ou a terceiro. Diante disso, não haveria “probabilidade do direito” a autorizar a concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém registrar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve (des)acerto na decisão atacada e se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, restando, por sua vez, inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Na espécie, colhe-se da decisão atacada que o agravado:

“alega, em síntese, que é proprietário de um trator pá carregadeira caterpilliar – modelo 966C, cor amarela, número de série 25V03506, uma escavadeira hidráulica caterpillar 320, cor amarela, número de séria 00320JBR610561 e um trator esteira D-6, Marca caterpillar, cor amarela, n° de série 330647V107, que atualmente são utilizados na prestação de serviços de terraplanagem, gradagem de área agropastoris, preparação do solo, entre outros serviços que precisam de utilização de máquinas pesadas. Relata que no dia 03.07.2020 firmou um contrato de prestação de serviços com o Senhor DOUTEL PETRY, proprietário da Fazenda “Petry”, localizada em Marcelândia, e que o contrato deixou claro que os serviços ultimados não seriam lesivos ao meio ambiente, e que o autor não possui nenhuma demanda junto aos órgãos ambientais. Aduz, contudo, que foi surpreendido com uma fiscalização da equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, sob o argumento de que estaria realizando operação de combate ao desmatamento ilegal na Fazenda Petry, momento em que os maquinários foram removidos, e foi lavrado o Termo de Apreensão n° 194861, datado de 25.01.2021. Narra que mesmo demonstrando a sua propriedade sob as máquinas apreendidas e demonstrado que era apenas prestador de serviços contratado pelo proprietário do imóvel rural fiscalizado, seus equipamentos foram confiscados, sendo que o termo de apreensão sequer apontou os motivos pelos quais os maquinários estavam sendo apreendidos. Relata, ainda, que além da apreensão, foi lavrado um termo de depósito de n° 108183, datado de 25.01.2021, em que o Senhor Doutel Petry, que sequer é proprietário dos bens apreendidos, foi nomeado depositário fiel dos seguintes bens apreendidos, de propriedade e posse do autor: a) Caminhão Scania, cor vermelha, Placa BAS4D04; b) Toyota Hyllux, cor chumbo, Placa AJX 8590; Uma Prancha Forgoeste, carreta, Placa BA54004. Por entender que não estava cometendo qualquer ato ilícito e ser terceiro de boa-fé, bem como pela medida desproporcional aplicada pelos agentes ambientais que sequer concederam oportunidade de defesa, pleiteia, em sede de tutela de urgência, pela liberação dos seus bens, na qualidade de fiel depositário, além da alteração da guarda dos bens que estão sob a posse de DOUTEL PETRY, na qualidade de depositário fiel.”
(id. 49956862, Autos nº 1000100-84.2021.8.11.0109 – PJe 1º Grau,
sic
).

Ao deferir a tutela de urgência formulada, a autoridade de primeiro grau apontou que:

“(...)
A probabilidade do direito e verossimilhança nas alegações restou caracterizada através das documentações trazidas pela parte autora que comprova ser o proprietário dos seguintes bens:
(i) TRATOR PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR – MODELO 966C, cor amarela, número de série 25003506; (ii) uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320, cor amarela, número de série 00320JBR610561; e (iii) um TRATOR DE ESTEIRA D-6, MARCA CATERPILLAR, cor amarela, número de série 330647V107; os quais foram apreendidos em 25.01.2021 e removidos ao pátio da SEMA, além dos seguinte bens: (i) Caminhão SCANIA, cor vermelha, placa ERA – 0G95; (ii) Toyota Hillux, cor chumbo, placa AJX 8590; e (iii) Prancha Forgoeste, carreta, placa BAS 4004,
os quais foram depositados em mãos do Senhor DOUTEL PETRY, bem como que utiliza os referidos bens prestando serviços, inclusive que no dia da apreensão (25.01.2021) estava prestando serviço na Fazenda Petry, contratado pelo proprietário Doutel Petry em 03.07.2020
(id. 49551798).

Ainda, trouxe aos autos o termo de apreensão nº 194861 lavrado pelos agentes da SEMA constando os bens apreendidos, dentre eles os tratores de propriedade do autor e o termo de depósito nº 108183 em que os agentes entregaram em depósito três de seus bens ao proprietário da Fazenda, Doutel Petry.

Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela parte autora possam ser verídicos.

O perigo do dano irreparável se baseia nos prejuízos que poderá causar ao autor se os seus tratores permaneceram apreendidos, pois demonstrou que, por ora, são seus únicos bens utilizados para fonte de renda, além da deterioração causada pelo tempo a depender do local em que estejam depositados os maquinários.

Desse modo, presentes os requisitos da tutela de urgência, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada, determinando a

LIBERAÇÃO dos maquinários de propriedade do autos e apreendidos pela SEMA através do termo de apreensão nº 194861, quais sejam: (i) TRATOR PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR – MODELO 966C, cor amarela, número de série 25003506; (ii) uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320, cor amarela, número de série 00320JBR610561; e (iii) um TRATOR DE ESTEIRA D-6, MARCA CATERPILLAR, cor amarela, número de série 330647V107 em seu favor, NOMEANDO-OS como FIEL DEPOSITÁRIO, até o final do processo.

Também altero a nomeação do Senhor Doutel Petry como depositário dos bens indicados no Termo de Depósito n° 108183, quais sejam: (i) Caminhão SCANIA, cor vermelha, placa ERA – 0G95; (ii) Toyota Hillux, cor chumbo, placa AJX 8590; e (iii) Prancha Forgoeste, carreta, placa BAS 4004,

vez que a parte autora comprovou ser a proprietária dos bens. Assim, nomeio-a, a partir desta data, como FIEL DEPOSITÁRIA dos bens indicados.

Expeçam-se os termos de fiel depositário em nome do autor (...)”
(id. 49956862, Autos nº 1000100-84.2021.8.11.0109 – PJe 1º Grau
, sic
).

Pois bem. Conforme é sabido, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou a
tese repetitiva
nº 1.036 no sentido de que: "
a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
"
.

Igualmente, não desconheço que a orientação pretoriana prevalente preconiza que
“Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce”
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019) e que, em sede de recursos repetitivos (tema nº 1.043), a Corte Superior assentou que “
O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência
” (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

Todavia, conquanto referidos entendimentos sejam benéficos à preservação do meio ambiente, compreendo que devem ser interpretados com observância às peculiaridades específicas de cada caso concreto.

No caso em estima, como bem pontuado pelo juízo de origem, aparenta-se que o agravado estava regularmente prestando serviços na
Fazenda Petry
e demonstrou que os bens apreendidos eram de sua propriedade, estando três deles, inclusive, equivocadamente entregues pela SEMA/MT ao proprietário da Fazenda fiscalizada,
Sr. Doutel Petry
, na condição de fiel depositário.

Assim, para além dos bens apreendidos terem origem lícitas e figurarem como meio de sustento do agravado (instrumentos de trabalho) e sendo verificado que parte dos aludidos bens estaria indevidamente sob a responsabilidade do dono da fazenda autuada por decisão da SEMA/MT, compreendo que a decisão originária – em que determinada a liberação do maquinário apreendido e retificado o fiel depositário dos bens – se afigura legítima.

Aliado a isso, fazendo coro com a Procuradoria-Geral de Justiça,
“se apenas dava execução a contrato de prestação de serviço, o Agravado não exerceu arbítrio sobre o que fazer e como fazer na área rural onde operava. Agiu com vontade orientada pela obrigação contratada. Ou seja: absolutamente sem autonomia. Se algum ilícito houve, ele ocorreu sob a responsabilidade do proprietário contratante. Portanto, é inquestionável que a diligência fiscal combatida reflete arbítrio danoso”
(id. 96697457,
sic
).

Por seu turno, nos termos do Superior Tribunal de Justiça,
“despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário (...) Desonera-se a Administração da conservação e guarda do bem, que poderá ser reavido a qualquer tempo após a conclusão administrativa/judicial sobre a caracterização ou não da infração e sobre o destino do que foi alvo de apreensão. Posição legítima e conciliatória”
. (STJ. Primeira Seção. REsp 1.133.965-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018,
Tema 405
). Embora a Corte tenha ponderado que tal precedente repetitivo “
é inaplicável aos casos ocorridos já na vigência do Decreto n. 6.514/08, que deu tratamento jurídico diverso à matéria (arts. 105 e ss. e 134 e ss.)
”, entendo que a
ratio
que o atravessa deve ser sopesada no caso concreto.

Seja como for, em observância à decisão combatida, há que se registrar que consta clausulado no Termo de Depósito nº 21056017, datado de 02/03/2021, que o agravado, na condição de fiel depositário dos bens,
“não poderá vender, emprestar os mencionados bens zelando pelo seu bom estado de conservação, sendo responsável por qualquer dano que venha a ser causado aos mesmos até decisão final da autoridade competente”
(id. 81248986, p. 24,
sic
).

Desse modo, a despeito do atualíssimo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
ao menos neste momento processual
, atento às peculiaridades do caso em estima, compreendo que a decisão hostilizada merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA) - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Assim, para além dos bens apreendidos terem origem lícitas e figurarem como meio de sustento do agravado (instrumentos de trabalho) e sendo verificado que parte dos aludidos bens estaria indevidamente sob a responsabilidade do dono da fazenda autuada por decisão da SEMA/MT, compreendo que a decisão originária – em que determinada a liberação do maquinário apreendido e retificado o fiel depositário dos bens – se afigura legítima.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso.

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...] Nestes termos, defiro a tutela de urgência em caráter antecipatório pleiteada, determinando a liberação dos maquinários de propriedade do autos e apreendidos pela SEMA através do termo de apreensão nº 194861, quais sejam: (i) trator pá carregadeira Caterpillar – modelo 966C, cor amarela, número de série 25003506; (ii) uma escavadeira hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série 00320JBR610561; e (iii) um trator de esteira D-6, marca Caterpillar, cor amarela, número de série 330647V107 em seu favor, nomeando-os como fiel depositário, até o final do processo. Também altero a nomeação do Senhor Doutel Petry como depositário dos bens indicados no Termo de Depósito n° 108183, quais sejam: (i) Caminhão SCANIA, cor vermelha, placa ERA – 0G95; (ii) Toyota Hillux, cor chumbo, placa AJX 8590; e (iii) Prancha Forgoeste, carreta, placa BAS 4004, vez que a parte autora comprovou ser a proprietária dos bens. Assim, nomeio-a, a partir desta data, como fiel depositária dos bens indicados. Expeçam-se os termos de fiel depositário em nome do autor.

Oficie-se a SEMA para liberar os maquinários em cumprimento da presente decisão, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa.

4. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação (art. 335, inciso III).

5. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC).

6. Diligências necessárias.

Marcelândia, 28 de fevereiro de 2021

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1000100-84.2021.8.11.0109, Id. 49956862).

Na nominada
ação de rito comum ordinário, com pedido de tutela antecipada c/c nomeação de fiel depositário,
a pretensão de José Carlos Schecheli é pela liberação dos bens apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso por meio do termo de apreensão nº 194861, datado de 25 de janeiro de 2021, quais sejam:
i
) “
um trator pá carregadeira Caterpillar – modelo 966C, cor amarela, número de série 25VO3506
”;
ii
) “
uma escavadeira hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série 00320JBR610561
”; e
iii
) “
um trator de esteira D-6, marca Caterpillar, cor amarela, número de série 330647V107
”.

No auto de infração nº 21033507, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em 9 de março de 2021, consta que a autuação decorreu do seguinte motivo: “
desmatar a corte raso 283,16 ha
[duzentos e oitenta e três hectares e dezesseis ares]
de vegetação nativa em área objeto de especial preservação (com uso de fogo), sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico nº 020/CFFL/SUF/SEMA/2021
” (Id. 81248986 – fls. 1).

Os bens apreendidos teriam sido utilizados na prática de ilícito ambiental no imóvel rural autuado denominado de
Fazenda Petry
, localizado no Município de Marcelândia, em decorrência da celebração de um (1) contrato de prestação de serviços

firmado entre Doutel Petry e o agravado José Carlos Schecheli (Primeira Instância, Id. 49551797), cujo objeto, bem como serviço está assim redigido:

[...] Cláusula Primeira: Através do presente instrumento o primeiro nomeado, contrata os serviços autônomos do segundo nomeado, para que o mesmo preste serviço de limpeza de pasto no imóvel rural de propriedade do Contratante, denominado “Fazenda Petry”, localizada na Estrada Castanhal, Zona Rural, neste Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, à 12 (doze) quilômetros do distrito de Analândia do Norte.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ora serão executados com as seguintes máquinas:

a) Trator Pá Carregadeira Caterpillar 966C, cor amarela, número de série: 25VO3506;

b) Escavadeira Hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série: 00320JBR610561;

c) Trator de Esteira Caterpillar D6D, cor amarela, número de série: 330647V107. [...]. (Primeira Instância, Id. 49551797 – fls. 1).

É certo que, “
considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente
” (artigo 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Além disso, o artigo 2º da mesma lei estabelece que: “
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la
”.

Daí decorrente, a pretensão de devolução dos maquinários e veículos apreendidos carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

Em hipótese semelhante ao caso em discussão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] 4.
No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7.
Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1084396/RO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme muito recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "
[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória
";
assim,
"
[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita
".

5. Em conclusão, restou assentado que "
[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
",
por isso "
[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

8.
Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido
. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário dos bens apreendidos decorrentes de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Em conclusão, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão do “
um trator pá carregadeira Caterpillar – modelo 966C, cor amarela, número de série 25VO3506
”, da “
escavadeira hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série 00320JBR610561
” e do “
trator de esteira D-6, marca Caterpillar, cor amarela, número de série 330647V107
”.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Assim, para além dos bens apreendidos terem origem lícitas e figurarem como meio de sustento do agravado (instrumentos de trabalho) e sendo verificado que parte dos aludidos bens estaria indevidamente sob a responsabilidade do dono da fazenda autuada por decisão da SEMA/MT, compreendo que a decisão originária – em que determinada a liberação do maquinário apreendido e retificado o fiel depositário dos bens – se afigura legítima.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso.

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...] Nestes termos, defiro a tutela de urgência em caráter antecipatório pleiteada, determinando a liberação dos maquinários de propriedade do autos e apreendidos pela SEMA através do termo de apreensão nº 194861, quais sejam: (i) trator pá carregadeira Caterpillar – modelo 966C, cor amarela, número de série 25003506; (ii) uma escavadeira hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série 00320JBR610561; e (iii) um trator de esteira D-6, marca Caterpillar, cor amarela, número de série 330647V107 em seu favor, nomeando-os como fiel depositário, até o final do processo. Também altero a nomeação do Senhor Doutel Petry como depositário dos bens indicados no Termo de Depósito n° 108183, quais sejam: (i) Caminhão SCANIA, cor vermelha, placa ERA – 0G95; (ii) Toyota Hillux, cor chumbo, placa AJX 8590; e (iii) Prancha Forgoeste, carreta, placa BAS 4004, vez que a parte autora comprovou ser a proprietária dos bens. Assim, nomeio-a, a partir desta data, como fiel depositária dos bens indicados. Expeçam-se os termos de fiel depositário em nome do autor.

Oficie-se a SEMA para liberar os maquinários em cumprimento da presente decisão, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa.

4. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação (art. 335, inciso III).

5. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC).

6. Diligências necessárias.

Marcelândia, 28 de fevereiro de 2021

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1000100-84.2021.8.11.0109, Id. 49956862).

Na nominada
ação de rito comum ordinário, com pedido de tutela antecipada c/c nomeação de fiel depositário,
a pretensão de José Carlos Schecheli é pela liberação dos bens apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso por meio do termo de apreensão nº 194861, datado de 25 de janeiro de 2021, quais sejam:
i
) “
um trator pá carregadeira Caterpillar – modelo 966C, cor amarela, número de série 25VO3506
”;
ii
) “
uma escavadeira hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série 00320JBR610561
”; e
iii
) “
um trator de esteira D-6, marca Caterpillar, cor amarela, número de série 330647V107
”.

No auto de infração nº 21033507, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em 9 de março de 2021, consta que a autuação decorreu do seguinte motivo: “
desmatar a corte raso 283,16 ha
[duzentos e oitenta e três hectares e dezesseis ares]
de vegetação nativa em área objeto de especial preservação (com uso de fogo), sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico nº 020/CFFL/SUF/SEMA/2021
” (Id. 81248986 – fls. 1).

Os bens apreendidos teriam sido utilizados na prática de ilícito ambiental no imóvel rural autuado denominado de
Fazenda Petry
, localizado no Município de Marcelândia, em decorrência da celebração de um (1) contrato de prestação de serviços

firmado entre Doutel Petry e o agravado José Carlos Schecheli (Primeira Instância, Id. 49551797), cujo objeto, bem como serviço está assim redigido:

[...] Cláusula Primeira: Através do presente instrumento o primeiro nomeado, contrata os serviços autônomos do segundo nomeado, para que o mesmo preste serviço de limpeza de pasto no imóvel rural de propriedade do Contratante, denominado “Fazenda Petry”, localizada na Estrada Castanhal, Zona Rural, neste Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, à 12 (doze) quilômetros do distrito de Analândia do Norte.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ora serão executados com as seguintes máquinas:

a) Trator Pá Carregadeira Caterpillar 966C, cor amarela, número de série: 25VO3506;

b) Escavadeira Hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série: 00320JBR610561;

c) Trator de Esteira Caterpillar D6D, cor amarela, número de série: 330647V107. [...]. (Primeira Instância, Id. 49551797 – fls. 1).

É certo que, “
considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente
” (artigo 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Além disso, o artigo 2º da mesma lei estabelece que: “
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la
”.

Daí decorrente, a pretensão de devolução dos maquinários e veículos apreendidos carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

Em hipótese semelhante ao caso em discussão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] 4.
No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7.
Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1084396/RO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme muito recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "
[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória
";
assim,
"
[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita
".

5. Em conclusão, restou assentado que "
[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
",
por isso "
[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

8.
Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido
. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário dos bens apreendidos decorrentes de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Em conclusão, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão do “
um trator pá carregadeira Caterpillar – modelo 966C, cor amarela, número de série 25VO3506
”, da “
escavadeira hidráulica Caterpillar 320, cor amarela, número de série 00320JBR610561
” e do “
trator de esteira D-6, marca Caterpillar, cor amarela, número de série 330647V107
”.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022